Tribunal: STM
Processo: 7000589-45.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 206 DO CPM. HOMICÍDIO CULPOSO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PRIMEIRA FASE. ELEVADO GRAU DE CULPABILIDADE DO AGENTE. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 70, INCISO II, ALÍNEA L, DO CPM. TERCEIRA FASE. DESCUMPRIMENTO DE REGRA TÉCNICA. CAUSA DE AUMENTO DO § 1º DO ART. 206 DO CPM. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. DECISÃO POR MAIORIA.
No crime de homicídio culposo, em que o resultado morte foi ocasionado por uma soma de condutas negligentes e imprudentes praticadas pelo agente, que, ao retirar sua arma de fogo não realizou o procedimento de segurança necessário para manuseá-la, a segurava pelo guarda-mato no momento do disparo, e, em uma brincadeira, apontou a arma para a cabeça da vítima, provocando a sua morte, a gradação de sua culpabilidade deve ser elevada, diante do alto grau de descuido com o bem jurídico violado.
Ademais, estando o militar de serviço no momento da prática delitiva, deve incidir a agravante do art. 70, inciso II, alínea l (estando de serviço), ainda que se trate de crime culposo, porquanto a agravante tem natureza objetiva. Igualmente, correta a aplicação da causa de aumento prevista no § 1º do art. 206 do CPM (inobservância de regra técnica), já que o agente, descumprindo normas técnicas de manuseio de armamento, ocasionou a morte da vítima, razão pela qual se aumentou a pena na fração de 1/3, conforme dispõe o art. 73 do CPM. Sentença a quo mantida.
Não provimento do recurso. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
29/09/2022 11:27
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721661347643826084945013926883&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/08/2022
A 18/08/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000589-45.2021.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: VITOR COSTITI SILVEIRA
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO, PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA
RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS
MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(REVISORA) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA CONHECIAM E DAVAM
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PARA ALTERAR A PENA APLICADA
AO EX-SD EX VITOR COSTITI SILVEIRA E FIXÁ-LA EM 1 (UM) ANO, 9
(NOVE) MESES E 3 (TRÊS) DIAS DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO E
COM DIREITO AO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, MEDIANTE A
OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 626, EXCETO A
ALÍNEA "A", DO CPPM. A MINISTRA REVISORA FARÁ VOTO VENCIDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

29/09/2022 11:27
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721661347643826084945013926883&evento=72166...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento
parcial ao recurso, para alterar a pena aplicada ao ex-Sd Ex VITOR COSTITI
SILVEIRA e fixá-la em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 3 (três) dias de detenção,
no regime aberto e com direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante a
observância das condições estabelecidas no art. 626, exceto a alínea "a", do
CPPM.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

29/09/2022 11:28
:: 40001344663 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20a737b843acf9ba...
1/14
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000589-45.2021.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: VITOR COSTITI SILVEIRA
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 206 DO CPM. HOMICÍDIO
CULPOSO.
REFORMA
DA
DOSIMETRIA
DA
PENA.
IMPOSSIBILIDADE. PRIMEIRA FASE. ELEVADO GRAU DE
CULPABILIDADE
DO
AGENTE.
SEGUNDA
FASE.
INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 70,
INCISO “II”, ALÍNEA “L”, DO CPM. TERCEIRA FASE.
DESCUMPRIMENTO DE REGRA TÉCNICA. CAUSA DE
AUMENTO DO § 1º DO ART. 206 DO CPM. NEGADO
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. DECISÃO POR
MAIORIA.
No crime de homicídio culposo, em que o resultado morte foi
ocasionado por uma soma de condutas negligentes e imprudentes
praticadas pelo agente, que, ao retirar sua arma de fogo não realizou o
procedimento de segurança necessário para manuseá-la, a segurava
pelo guarda-mato no momento do disparo, e, em uma brincadeira,
apontou a arma para a cabeça da vítima, provocando a sua morte, a
gradação de sua culpabilidade deve ser elevada, diante do alto grau de
descuido com o bem jurídico violado.
Ademais, estando o militar de serviço no momento da prática delitiva,
deve incidir a agravante do art. 70, inciso II, alínea “l” (estando de
serviço), ainda que se trate de crime culposo, porquanto a agravante
tem natureza objetiva. Igualmente, correta a aplicação da causa de
aumento prevista no § 1º do art. 206 do CPM (inobservância de regra
técnica), já que o agente, descumprindo normas técnicas de manuseio
de armamento, ocasionou a morte da vítima, razão pela qual se
aumentou a pena na fração de 1/3, conforme dispõe o art. 73 do CPM.
Sentença a quo mantida.
Não provimento do recurso. Decisão por maioria.
7000589-45.2021.7.00.0000
40001344663 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2022 11:28
:: 40001344663 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20a737b843acf9ba...
2/14
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Apelo
defensivo, para manter inalterada a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 18 de agosto de 2022

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela DPU, contra a Sentença do
Conselho de Justiça, lavrada nos autos da APM nº 7000146-63.2019.7.03.0103, que
condenou o ex-Sd Ex VITOR COSTITI SILVEIRA à pena de 2 (dois) anos, 2 (dois)
meses e 12 (doze) dias de detenção, como incurso, por desclassificação, no crime de
homicídio culposo, previsto no art. 206, § 1º, do CPM, a ser executada no regime
aberto, com o direito de recorrer em liberdade.
Segundo a Exordial Acusatória:
“(...) No dia 13 de julho de 2019, por volta das 8h, no 18º B Inf Mtz BIMtz, em
Sapucaia do Sul/RS, o Sd EV Vitor Costiti Silveira, utilizando uma Espingarda
Calibre 12, da marca Mossberg, disparou contra a cabeça do Sd EV Talles Finger,
ocasionando a morte imediata da vítima.
As lesões que causaram a morte do soldado Talles estão descritas no laudo de
Necropsia, que concluiu que a vítima sofreu hemorragia intracervical consecutiva
por ferimento causado por projetil de arma de fogo.
O local do homicídio é um posto de guarda ao quartel do 18º BInfMtz, denominado
de Posto 6, onde o denunciado tirava serviço de sentinela da hora e permanecia
embarcado na carroceria de uma viatura 5Ton, enquanto a vítima encontrava-se em
pé ao lado da Viatura.
A ação foi gravada pela câmera de segurança existente no local acima. A perícia
do vídeo disponibilizado ao Pelotão de Investigações criminais do 3º BPE
comprovou a materialidade e autoria do disparo.
Os movimentos do denunciado, captados pela câmera, nos 31 (trinta e um)
segundos imediatamente anteriores ao tiro letal, revelaram que: o Sd Costiti
apontou a espingarda para o horizonte, na posição de tiro "de pé sem apoio"
abaixou o armamento; manteve-se em pé sem caminhar, movimentando levemente
7000589-45.2021.7.00.0000
40001344663 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2022 11:28
:: 40001344663 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20a737b843acf9ba...
3/14
as pernas, suspendendo e relaxando o armamento, executou um passo à frente com
a perna direita, alinhando a esquerda em seguida, nivelou a espingarda até a altura
do rosto, com o cano voltado para o Sd TALLES, até que por fim, efetuou o disparo.
Não foram captados os movimentos de carregamento da arma, o que corrobora o
depoimento do acusado de que a arma já estava previamente carregada.
Em suas próprias declarações, o flagranteado relatou que estava conversando com
a vítima quando resolveu apontar a espingarda e apertar o gatilho de brincadeira.
Verifica-se que o flagranteado sabia que a arma estava carregada e destravada e,
mesmo assim, apontou para a cabeça do colega, que não estava de frente para ele e
disparou (conforme se observa no vídeo juntado - evento 1, doc. 2).
Por assim agir, restou evidenciado que o denunciado Sd EV Vitor Costiti Silveira,
assumindo o risco, mediante o uso de uma espingarda, matou seu colega de farda
Sd EV Talles Finger, estando, por isso, incurso nas sanções do tipo penal do art.
205, caput, do CPM. (...)”. (evento 1, doc. 1 da APM.)
Constam nos autos do APF (Auto de Prisão em Flagrante nº 7000100-
74.2019.7.03.0103) os seguintes documentos:
- Perícia do local do crime, realizada pelo PIC do 3º BPE (evento 100,
do APF);
- Laudo de Necropsia do Departamento médico-legal, do Instituto-
Geral de Perícias/RS, no qual consta como causa da morte "hemorragia
intracervical consecutiva a ferimento por projetil de arma de fogo"
(eventos 133, doc. 2, e 135, do APF);
- Imagens da câmera de vigilância (evento 1, doc. 2, do APF);
- Laudo pericial nº 25/2019 - Análise e degravação de vídeo, do PIC
do 3º BPE, sobre as imagens captadas e gravadas pela câmera de
vigilância (evento 136, doc. 2, do APF);
- Laudo pericial nº 22/2019, Perícia de Balística, realizado pelo PIC do
3º BPE (evento 136, doc. 3, do APF).
Em 15/07/2019, foi realizada a audiência de custódia, ocasião em que
foi homologada a prisão em flagrante e, logo depois, convertida em preventiva
(eventos 20, 22 e 24, do APF).
Em 22/08/2019, o STM concedeu a ordem de habeas corpus para
colocar em liberdade o flagranteado (evento 117, do APF).
O alvará de soltura foi expedido e cumprido na mesma data (evento
123, doc. 2, do APF).
7000589-45.2021.7.00.0000
40001344663 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2022 11:28
:: 40001344663 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20a737b843acf9ba...
4/14
A denúncia foi recebida em 21/09/2019 (evento 1, doc. 2, da APM).
O acusado foi citado em 1º/10/2019 (evento 22, da APM).
Posteriormente, foram realizadas as inquirições de cinco das seis
testemunhas do MPM, (eventos 48, 52 e 53, da APM), tendo o Parquet desistido da
oitiva da testemunha faltante (evento 56, da APM).
A defesa constituída não arrolou testemunhas (evento 54, da APM).
Em razão da crise sanitária decorrente da pandemia da COVID-19, o
interrogatório do acusado, designado para o dia 31/03/2020, foi transferido para o
dia 16/07/2020 (eventos 58, 96 e 116, da APM).
O interrogatório não foi realizado na mencionada data, pela ausência
do advogado constituído (eventos 135 e 142, da APM). Tendo sido realizado
somente em 17/08/2020 (eventos 159/161, da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu a juntada das folhas de
antecedentes criminais atualizadas, o que foi deferido e cumprido (eventos 168 e
173/174, da APM). A defesa nada requereu (evento 165, da APM).
Em alegações escritas, o Órgão Ministerial aduziu que restaram
devidamente comprovadas, tanto a materialidade como a autoria do crime,
requerendo, assim, a condenação do acusado pela prática de homicídio doloso, eis
que, ao brincar com a arma carregada e destravada, apontando-a para o colega de
farda, o réu assumiu o risco de produzir o resultado (evento 181, da APM).
O advogado constituído deixou transcorrer in albis o prazo do art. 428
do CPPM (evento 184, da APM), sendo determinada sua intimação pessoal para
apresentar as alegações escritas (eventos 186 e 188, da APM).
Como a defesa ignorou mais uma vez o chamamento judicial, o
acusado foi intimado para constituir novo advogado ou requerer assistência da DPU
(eventos 190 e 192, da APM). Assim, como não houve manifestação do acusado, foi
determinada a intimação da DPU para atuar no feito (eventos 193 e 195, da APM).
Em alegações escritas, a DPU sustentou que o Parquet Castrense não
se desincumbiu de seu ônus de comprovar o dolo. Afirmou que o acusado e a vítima
eram amigos e que a atitude do acusado, após o disparo, não corresponde a de quem
tinha a intenção de matar, devendo a dúvida ser interpretada em benefício do
acusado. Por essas razões, postulou a desclassificação da conduta para o tipo penal
do art. 206 do CPM (homicídio culposo) (evento 201, da APM).
7000589-45.2021.7.00.0000
40001344663 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2022 11:28
:: 40001344663 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20a737b843acf9ba...
5/14
Realizada em 1º/6/2021 a Audiência de Julgamento, por meio do
sistema de videoconferência, em razão da pandemia da COVID-19, o Conselho de
Justiça para o Exército, por maioria, julgou parcialmente procedente a Denúncia
para, por desclassificação, condenar o réu VITOR COSTITI SILVEIRA, à pena de 2
(dois) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, pela prática do crime de
homicídio culposo, previsto no art. 206, § 1º, do CPM, a ser executada no regime
aberto, com o direito de recorrer em liberdade (eventos 238 e 239, da APM).
A sentença transitou em julgado para o MPM em 6/7/2021 (evento
250, da APM).
Por sua vez, a DPU, irresignada com a condenação, interpôs o presente
Recurso (evento 249, da APM). Em suas Razões, requereu a reforma da dosimetria
da pena, com a consequente redução do quantum aplicado e a concessão do sursis ao
apelante, sob o argumento de que a pena-base restou fixada em patamar excessivo,
bem como pela ausência de fundamentação sobre a aplicação da agravante, da
atenuante, e da causa de aumento de pena (evento 256, da APM).
Em suas contrarrazões, o Órgão Ministerial rebateu todas as teses
defensivas, pugnando pela manutenção da Sentença condenatória (evento 260, da
APM).
Instada a se manifestar, a PGJM, em parecer exarado pela
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar, Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO,
manifestou-se pelo conhecimento e pelo não provimento do Apelo, a fim de se
manter na íntegra o Decreto condenatório a quo (evento 6).
É o Relatório.

VOTO
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Por isso, preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser
conhecido.
In casu, insurge-se a Defesa do ex-Sd Ex VITOR COSTITI SILVEIRA
contra a Sentença do Conselho de Justiça, que o condenou à pena de 2 (dois) anos, 2
(dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, como incurso, por desclassificação, no
crime de homicídio culposo, previsto no art. 206, § 1º, do CPM, a ser executada no
regime aberto, com o direito de recorrer em liberdade.
7000589-45.2021.7.00.0000
40001344663 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2022 11:28
:: 40001344663 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20a737b843acf9ba...
6/14
Em suas Razões, a DPU requereu a revisão na dosimetria da pena,
aduzindo que a reprimenda, aumentada em 10 meses na primeira fase, não se
mostrou razoável, uma vez que a circunstância utilizada, qual seja, a culpabilidade,
já faz parte do próprio tipo penal do art. 206, do CPM. Ressalta que, na segunda
fase, o magistrado não compensou a agravante com a atenuante da menoridade, não
fundamentando a sua aplicação, bem como, sustentou a impossibilidade da
incidência de agravantes em crimes culposos, e por fim, informou que a causa de
aumento prevista no art. 206, § 1º, do CPM foi aplicada sem qualquer
fundamentação, requerendo, assim, a reforma na dosimetria da pena e a consequente
concessão do sursis ao apelante (evento 1).
Contudo, o referido pleito defensivo não merece prosperar, eis que o
Decreto condenatório, acertadamente, aplicou a reprimenda justa e proporcional ao
apelante, em razão do crime contra a vida por ele praticado, pelos motivos a seguir.
Inicialmente, insta destacar que a lei não estabelece um critério
engessado para o aumento da pena-base por cada uma das circunstâncias
judiciais, de modo que o magistrado possui a prerrogativa juridicamente vinculada à
fundamentação razoável baseada nos parâmetros da proporcionalidade e da
razoabilidade, ou seja, não se atrelando a um critério puramente aritmético.
Assim, o quantum de aumento da pena, decorrente da avaliação
negativa das circunstâncias previstas no art. 69 do CPM é realizado segundo a
discricionariedade regrada do Juiz, após a análise de todo o contexto em que ocorreu
o crime, de modo que deve ser privilegiado o seu entendimento, se não for fixada a
pena-base em patamar nitidamente ínfimo ou, ao contrário, se a reprimenda for
exacerbada, pois não há regras objetivas, critérios matemáticos, tampouco fração
indicada na lei para incidir nessa fase.
Na vertente quaestio, não obstante a pena mínima do crime de
homicídio culposo ser de 1 (um) ano, o Juízo a quo levou em consideração para
exasperar a pena-base o elevado grau de potencialidade lesiva da conduta perpetrada
pelo apelante – ao atirar na altura do rosto de seu colega de farda com uma
espingarda calibre 12 – já que, além de reprovável, seu comportamento também se
mostrou bastante grave e ofensivo.
Nesse diapasão, cabe ressaltar que os crimes culposos diferem, por
óbvio, dos delitos dolosos por meio de suas respectivas estruturas.
Consequentemente, a valoração dos atos praticados pelo infrator deve
adotar um critério diferenciado, adequado ao caso, atentando, sobretudo, para a
questão da intenção, que, de acordo com Fragoso[1], no caso do crime culposo –
sem intenção de praticar o ato delitivo – agrega os elementos "conduta humana" e
"falta do cuidado objetivo exigível".
7000589-45.2021.7.00.0000
40001344663 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2022 11:28
:: 40001344663 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20a737b843acf9ba...
7/14
Partindo-se desse pressuposto, para mensurar a progressão da
culpabilidade, no contexto do art. 69 do CPM, conforme ensina o saudoso professor
Luiz Flávio Gomes[2], o critério a se considerar deve ser "o grau de descuido frente
ao bem jurídico", ou seja, a gradação da falta de cuidado objetivo exigível no caso
concreto.
A utilização desse critério permite que cada transgressor seja punido
"na medida da sua culpabilidade", uma vez que, "quanto mais intensa a culpa, isto
é, quanto mais descuidado for o agente, mais censurável será sua conduta".
No caso dos autos, deve-se levar em conta que o resultado morte foi
ocasionado por uma soma de condutas negligentes e imprudentes perpetradas pelo
apelante, que, ao se apossar da arma de fogo para o serviço, não observou as regras
mais elementares de segurança, nem realizou os procedimentos corretos e
necessários para manusear o armamento.
Para tanto, basta lembrar que, no dia dos fatos, o acusado segurava a
espingarda pelo “guarda-mato” e, em uma brincadeira de mau gosto, apontou a arma
para a cabeça da vítima, ocasião em que aconteceu o disparo, vindo a ceifar-lhe o
seu bem mais precioso – a vida.
Nesse ponto, vale a pena consignar trecho da Peça Vestibular, o qual
relata, de forma minuciosa, como tudo aconteceu até o momento fatal:
“Os movimentos do denunciado, captados pela câmera, nos 31
(trinta e um) segundos imediatamente anteriores ao tiro letal, revelaram que: o
Sd Costiti apontou a espingarda para o horizonte, na posição de tiro "de pé sem
apoio" abaixou o armamento; manteve-se em pé sem caminhar, movimentando
levemente as pernas, suspendendo e relaxando o armamento, executou um passo à
frente com a perna direita, alinhando a esquerda em seguida, nivelou a espingarda
até a altura do rosto, com o cano voltado para o Sd TALLES (a vítima), até que
por fim, efetuou o disparo. Não foram captados os movimentos de carregamento
da arma, o que corrobora o depoimento do acusado de que a arma já estava
previamente carregada.”. (Grifo nosso.)
Vê-se então que, antes da tragédia ocorrer, o acusado executava várias
manobras com essa arma em total descompasso com o que determinam as normas de
segurança. Por essa razão, o nível de censura dos atos praticados pelo apelante in
tela merece ser elevado, diante do alto grau de descuido com o bem jurídico violado.
Destarte, o professor GUILHERME DE SOUZA NUCCI ensina que o
crime é definido como culposo quando:
7000589-45.2021.7.00.0000
40001344663 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2022 11:28
:: 40001344663 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20a737b843acf9ba...
8/14
“(...) o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência ordinária,
ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o
resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se
realizaria ou que poderia evitá-lo.”. (Grifo nosso.) (Manual de Direito Penal, 15ª
edição, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2019, pag. 195.)
Como visto, o que tornou a conduta do apelante ilícita não foi,
certamente, a vontade direcionada e determinada para a produção do resultado,
mas sim a maneira relapsa com que atuou; a forma imprópria de seus
procedimentos; a falta de diligência por parte dele e, principalmente, a inobservância
do dever objetivo de cuidado, que lhe era exigível durante todo o tempo em que
esteve de posse desse armamento de grosso calibre.
Além do mais, o acusado tinha total consciência dos transtornos que
sua conduta descuidada poderia causar. Afinal de contas, foi possível observar nos
autos que ele recebeu prévio treinamento para ter condições de portar armas com
esse poder de fogo durante o serviço. Portanto, dúvidas não há de que o réu agiu
com negligência porque, além de ter procedido sem nenhuma precaução, também
foi displicente ao manejar o armamento.
Da mesma forma, o acusado atuou com imprudência porque tinha o
hábito de portar a espingarda totalmente fora dos padrões mínimos de segurança,
como por exemplo, quando a segurava com o dedo no “guarda-mato”.
Aliás, sobre essa questão, o próprio acusado declarou em Juízo o
seguinte:
“(...) eu sempre quando fiz o treinamento, ou tirava o serviço, era errado, mas eu
acostumei ficar com o dedo no gatilho, não pra atirar, mas porque o armamento
era pesado, eu usava o dedo pra segurar”. (Grifo nosso.)
Após examinar todo o desastroso procedimento do apelante nesse caso,
bem como depois de ter acesso aos depoimentos imprudentes dele, como esse
proferido acima, não seria nenhum absurdo inferir que o cenário onde ocorreu a
fatalidade vinha preenchendo os requisitos para uma tragédia anunciada, ante a
constatação de uma série de manobras arriscadas e equívocos absurdos praticados
com esse tipo de armamento, sobretudo, o reprovável e perigoso costume do réu em
segurar a espingarda, com o dedo próximo ao gatilho.
Enfim, a conduta do acusado configura-se por um procedimento
negativo de quem deixou de fazer algo que deveria ter sido feito, qual seja, atentar
para os itens obrigatórios de segurança exigidos para ter condições de portar uma
espingarda desse calibre, sem correr riscos.
7000589-45.2021.7.00.0000
40001344663 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2022 11:28
:: 40001344663 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20a737b843acf9ba...
9/14
Ocorre que o acusado ignorou as normas específicas e agiu à margem
de todo o treinamento técnico que lhe foi ensinado, tanto que seu ato de displicência
ao manusear a arma em questão acabou custando a vida de seu próprio colega de
caserna.
Certo é que o acusado, na condição de militar, que comprovadamente
recebeu instruções de tiro, deveria saber que jamais poderia proceder de maneira
leviana próximo a seus pares, durante o serviço, portando uma arma de tamanha
letalidade, pois, ao fazer isso, ele preencheu os pressupostos que faltavam para a
tragédia acontecer.
Portanto, agiu corretamente o magistrado de origem, quando aumentou
a pena-base acima do mínimo legal, na razão de 10 meses, como bem detalhado na
Sentença a quo (evento 239), in verbis:
“Individualização da pena.
Na primeira fase de fixação da pena, o grau de culpa deve ser considerado
elevado, porque o réu adotou mais de uma conduta errada em relação ao
armamento: realizou o procedimento de segurança sem a atenção e o cuidado
devidos, segurou a arma pelo guarda-mato (o que facilitou o acionamento da tecla
do gatilho) e apontou a arma na direção do colega de farda. Por esse motivo, a
pena-base deve ser aumentada em 10 meses, perfazendo 1 ano e 10 meses de
detenção.
Na segunda fase, está presente a agravante do art. 70, inciso II, alínea l, do CPM
(estando em serviço), razão pela qual aumenta-se a pena em 1/5 (art. 73 do CPM).
Porém, também está presente a atenuante da menoridade (art. 72, inciso I, do
CPM), que deve preponderar, razão pela qual a pena é reduzida em 1/4 (art. 73 do
CPM), perfazendo o total de 1 ano 7 meses e 24 dias de detenção.
Por fim, está presente a agravante especial prevista no § 1º, do art. 206 do CPM
(inobservância de regra técnica), razão pela qual aumenta-se a pena em 1/3 (art. 73
do CPM), tornando-a definitiva em 2 anos 2 meses e 12 dias de detenção.”. (Grifo
nosso.)
Com relação aos argumentos defensivos de que o magistrado não
compensou o aumento de 1/5 da pena pela aplicação da agravante do art. 70, inciso
II, alínea “l” (estando de serviço), com a redução de 1/4 da atenuante da
menoridade, bem como que não houve fundamentação para a referida redução nesse
patamar e que a agravante em questão não deve incidir em delitos culposos, do
mesmo modo não merecem prosperar.
A propósito, sobre essa questão atinente à aplicação da pena definitiva,
entendeu a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Drª HERMINIA CELIA
RAYMUNDO que o cálculo da reprimenda total é, na verdade, de 2 anos e 5 meses
7000589-45.2021.7.00.0000
40001344663 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2022 11:28
:: 40001344663 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20a737b843acf9b...
10/14
e não 2 anos e 2 meses como entendeu o Juízo de piso, conforme trecho de seu
Parecer in verbis:
“Na terceira fase, presente a causa especial de aumento de pena prevista no § 1º
doart. 206 do CPM, no patamar de 1/3, em razão da inobservância de regra
técnicado manuseio correto do armamento em serviço, o que resultaria na pena
definitiva de 2 anos, 5 meses e 10 dias de detenção.
Ocorre que, como já mencionado, por tratar-se de recurso exclusivo da defesa
não há como agravar a situação do apelante, devendo, assim, a pena permanecer
inalterada nos termos fixados na Sentença atacada, porquanto revela-se equânime
ao caso em discussão.”. (Grifo nosso.)
No que tange a alegação defensiva de que a aplicação da agravante do
art. 70, inciso II, alínea “l” – estando de serviço – não deve incidir em delitos
culposos, da mesma forma não merece prosperar.
Primeiro, torna-se imperioso deixar claro que não se pode comparar
o crime de homicídio culposo ocorrido por um particular no meio civil, com o
que foi praticado pelo militar no âmbito da Administração Castrense. É
evidente que o tratamento conferido, a um e a outro, não pode ser o mesmo,
devido as particularidades apenas existentes no meio castrense, como os
princípios, os valores e os bens juridicamente protegidos.
Segundo, agiu com retidão o Juízo de primeiro grau ao aplicar a
agravante do art. 70, inciso II, alínea “l”, já que, quando ocorreu o crime, o acusado,
efetivamente, estava de serviço, cumprindo escala de sentinela, com o uso de
armamento. Situação bem diferente, seria, por exemplo, se esse réu estivesse, na
sua folga, manuseando uma arma sem registro e disparasse contra seu amigo
por acidente.
Terceiro, levando-se em conta que não se pode nivelar por baixo,
todos os crimes culposos, como parece sugerir a defesa, de maneira que a correta
aplicação da individualização da reprimenda penal impede igualar esse crime
de homicídio culposo – que a pena é de 1 a 4 anos de detenção – com, por exemplo,
os delitos de receptação culposa, descumprimento de missão culposa, peculato
culposo etc., cujas penas máximas em abstrato, na maioria das vezes, não
passam de 1 ano de detenção.
Quarto, por tais razões – e no intuito de evitar a injusta padronização
da sanção penal – torna-se imperioso aplicar uma sanção penal mais dura,
observando todos os valores envolvidos, aos acusados que incorreram em crimes
mais graves, embora culposos, como é o caso dos autos, permissa venia. Além do
7000589-45.2021.7.00.0000
40001344663 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2022 11:28
:: 40001344663 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20a737b843acf9b...
11/14
mais, não se pode ignorar as circunstâncias especializantes, as quais pretendeu o
legislador ordinário que apenas fossem previstas no Código Substantivo
Castrense.
Sendo assim, há que se entender que a agravante em questão
supramencionada, aplicada nesse contexto, ora analisado, merece ser prestigiada, em
razão da peculiaridade do lugar onde a vida do soldado lhe foi retirada, qual
seja, no âmbito da Administração Castrense, dentro de uma Unidade Militar,
durante o serviço, em que autor e vítima estavam escalados para cumprir
quarto de hora na condição de sentinela.
Ainda mais no caso dos autos, em que o apelante, mesmo sabendo das
regras de segurança ao portar o armamento, conforme ele próprio afirma em
Juízo, ignora por completo o procedimento padrão e começa a fazer vários
movimentos em sequência, todos incompatíveis com quem está portando uma
espingarda desse quilate.
Enfim, deve-se incidir a referida agravante no contexto fático, mesmo
que se trate de crime culposo, visto que a agravante acima tem natureza objetiva,
não havendo qualquer incompatibilidade com os fatos ocorridos nesse caso, porque
se deve exigir do militar de serviço uma conduta precavida e atenta ao guarnecer
as imediações da Unidade onde serve, portando armas.
Até porque, no caso em comento, o fato de o apelante "estar de
serviço" foi elemento determinante para a consumação do desfecho trágico,
tendo em vista que possibilitou ao então militar a posse da arma utilizada para
suprimir a vida de seu companheiro de farda.
Com relação à pretensão defensiva de que a agravante supra deveria
ter sido compensada com a atenuante da menoridade, igualmente não merece
prosperar, especificamente nesse contexto ora analisado, eis que a reforma da
sentença acarretaria prejuízos ao acusado, pois aumentaria a pena do apelante em
recurso exclusivamente da defesa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
Nesse ponto, de fato não andou bem o Juízo de piso, quanto a esses
dois institutos jurídicos, ao proceder no aumento de 1/5 da pena pela aplicação da
agravante de “estar de serviço”, e, posteriormente a reduziu em 1/4 pela incidência
da atenuante da menoridade.
Na verdade, permissa venia, o mais correto a ser feito era o Colegiado
a quo ter compensado a atenuante da menoridade com a agravante de “estar de
serviço”, uma vez que ambas são consideradas preponderantes, conforme já decidiu
o:
7000589-45.2021.7.00.0000
40001344663 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2022 11:28
:: 40001344663 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20a737b843acf9b...
12/14
Superior Tribunal de Justiça
“(...) O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a reincidência
e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são
igualmente preponderantes, consoante disposto no art. 67 do Código Penal,
devendo ser mantida a compensação integral entre as referidas circunstâncias
legais operada na etapa intermediária do cálculo dosimétrico, nos moldes do
reconhecido no decreto condenatório. Precedentes”. (AgRg no HC nº 497.101/SC,
Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Julgado em 06/06/2019.) (Grifo nosso.)
Superior Tribunal Militar
“(...) Não há como (...) (prevalecer) a atenuante da menoridade relativa sobre a
agravante de "estar de serviço", considerada a entrada em vigor do Código Civil
de 2003, que estabeleceu o término da menoridade aos 18 (dezoito) anos
completos. A agravante de "estar de serviço" não encontra paralelo no direito
penal comum e merece especial atenção, pois cada membro da equipe de serviço é
responsável pela segurança da Organização Militar e de cada colega de farda. A
análise do caso concreto impõe-se a compensação, pois estar de serviço foi
circunstância preponderante para o crime e, dessa forma, possibilitou a posse do
armamento, de acordo com o art. 75 do CPM. Comete o crime de lesão corporal
culposa o militar que, de forma negligente e imprudente, realiza procedimento com
arma em local impróprio, descumpre normas de segurança e provoca lesões em
outro militar. Condenação mantida. Recurso Defensivo desprovido. Recurso
ministerial parcialmente provido. Decisões unânimes.” (Apelação nº 1000197-
42.2020.7.00.0000. Relator: Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
Julgado em 24/09/2020).
Aliás, compensação essa que também encontra respaldo legal no art.
75, parte final, do CPM, in verbis:
No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite
indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que
resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente, e da
reincidência. Se há equivalência entre umas e outras, é como se não tivessem
ocorrido. (Grifo nosso.)
O problema é que no caso dos autos, trata-se de recurso exclusivo da
defesa e, considerando que a sentença já transitou em julgado para o MPM, resta
inviável proceder a referida compensação nesse caso, uma vez que – se
considerarmos essa equivalência entre a atenuante e a agravante acima – seria o
mesmo que retirar a redução concedida pelo Juízo a quo na segunda fase da
dosimetria e, consequentemente, aumentar a pena aplicada ao réu, sem que o
Parquet Militar tenha recorrido, o que é vedado porque afronta o princípio do non
reformatio in pejus.
7000589-45.2021.7.00.0000
40001344663 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2022 11:28
:: 40001344663 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20a737b843acf9b...
13/14
Em outras palavras, caso seja feita a compensação, como pretende a
DPU, a pena seria mantida na segunda fase, em 1 ano e 10 meses, ou seja, em
patamar superior ao aplicado pelo Juízo a quo, que foi de 1 ano, 7 meses e 24
dias, piorando, assim, a situação do apelante.
Por fim, quanto à tese defensiva de que a causa de aumento prevista no
art. 206, § 1º, do CPM foi aplicada sem qualquer fundamentação, mais uma vez se
equivoca o Órgão Defensivo.
A sentença fundamentou corretamente o aumento da pena na terceira
fase, ante a incidência da causa de aumento prevista no § 1º, do art. 206 do CPM
(inobservância de regra técnica), eis que, conforme já narrado alhures, o apelante
descumpriu as normas específicas de manuseio do armamento que portava
durante o serviço, ocasionando a morte de outro militar, razão pela qual se
aumentou a pena na fração de 1/3, conforme dispõe o art. 73 do CPM, o que
totalizou a pena final de 2 (dois) anos 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção.
Como se vê, a sentença impugnada encontra-se em perfeita harmonia
com o conjunto probatório contido nos autos, pois aplicou de forma irretocável a
sanção penal de maneira proporcional à gravidade do crime e adequada à conduta do
apelante.
Logo, considerando-se que os atos praticados pelo acusado são típicos,
antijurídicos e culpáveis, bem como comprovadas a autoria e a materialidade do
crime, a sentença condenatória deve ser mantida in totum.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo
defensivo, para manter inalterada a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

[1] FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal: parte geral.
ed. rev. por Fernando Fragoso. Rio de Janeiro: Forense, 2004.
[2] GOMES, Luiz Flávio. Culpabilidade, graduabilidade da culpa e
culpa temerária. In: Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 861, 11 nov. 2005.
Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/7593>. Acesso em: 23 de setembro de
2021.

Brasília, 15 de agosto de 2022.
7000589-45.2021.7.00.0000
40001344663 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2022 11:28
:: 40001344663 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20a737b843acf9b...
14/14

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344663v9 e
do código CRC f3d969c4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 27/9/2022, às 18:20:28
7000589-45.2021.7.00.0000
40001344663 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2022 11:28
:: 40001345384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20a737b843acf9bab...
1/5
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000589-45.2021.7.00.0000/RS
APELANTE: VITOR COSTITI SILVEIRA
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei vencida, divergindo da maioria, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União,
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 3ª CJM,
que condenou o ex-Sd Ex VITOR COSTITI SILVEIRA, à pena de 2 (dois) anos, 2
(dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, como incurso, por desclassificação, no
crime de homicídio culposo (art. 206, § 1º, do CPM), com o direito de apelar em
liberdade e o regime inicialmente aberto.
O Apelo é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
devendo, portanto, ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pela DPU na qual requer a reforma da
dosimetria da pena alegando que, in litteris:
“Desponta dos autos que a magistrada sentenciante, na 1ª fase de
fixação da pena privativa de liberdade, negativou a vetorial do art. 69
do Estatuto Repressivo Militar ‘culpabilidade’, asseverando-a como
elevada e aumentando a pena-base em 10 meses, o que se não mostra
razoável. E isso porque, se o patamar mínimo cominado na sanção do
delito de homicídio culposo é 1 ano de detenção (CPM, art. 206), o
aumento da pena-base em 10 meses, quase o dobro, mostra-se
deveras excessivo, ainda que, nessa fase, o juiz não esteja adstrito a
critérios matemáticos.
Somado a isso, extrai-se que os fundamentos utilizados para
caracterizar a vetorial ‘culpabilidade’ como exacerbada fazem parte
do próprio tipo penal do art. 206 do CPM, não justificando, assim, o
aumento.
Na 2ª fase da reprimenda penal, percebe-se, mesmo que a atenuante
da menoridade tenha sido reconhecida como preponderante, que a
pena foi reduzida de 1/4, sem qualquer fundamentação idônea, e não
7000589-45.2021.7.00.0000
40001345384 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2022 11:28
:: 40001345384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20a737b843acf9bab...
2/5
compensada (CPM, art. 75) com a agravante do art. 70, II, ‘l’, do
CPM, que incidiu no caso dos autos em 1/5.”.
Aduz não ser possível a aplicação de agravantes em delitos culposos e
que a causa especial de aumento de pena prevista no art. 206, § 1º, do CPM foi
aplicada em 1/3 (um terço) sem fundamentação.
Alfim, pleiteou, além da reforma na dosimetria da pena, a concessão
de sursis.
Assiste-lhe razão, em parte.
Consoante se extrai dos fundamentos utilizados para a fixação da pena,
na primeira fase da dosimetria considerou-se o grau de culpa do réu, que foi
corretamente considerado elevado, em função da série de erros decorrentes de sua
negligência e de sua imprudência.
Observa-se que o procedimento de segurança na arma foi realizado
sem o devido cuidado e que o recorrente segurava a arma pelo guarda-mato,
sabendo ser conduta indevida e arriscada que, in casu, foi a responsável pelo
acionamento do gatilho, após ele, também indevidamente, ter apontado a arma na
direção do colega de farda.
Justifica-se, portanto, o aumento da pena-base em 10 (dez) meses.
No que tange ao argumento de que na 2ª fase da reprimenda penal, a
atenuante da menoridade deveria ter sido compensada com a agravante do art. 70, II,
“l”, do CPM, sorte não lhe assiste porque tal entendimento mostra-se prejudicial ao
réu que foi beneficiado com a aplicação de maior fração na aplicação da atenuante
que na aplicação da agravante e que resultou na diminuição de sua pena de 1 (um)
ano e 10 (dez) meses de detenção para 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de detenção.
Todavia, a despeito da compensação ser-lhe mais prejudicial, verifico
que a atenuante da menoridade não foi fixada em seu patamar máximo sem que
houvesse qualquer justificativa para tanto. Motivo porque modifico a fração da
diminuição da pena para 1/3, tornando-a em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 18
(dezoito) dias de detenção.
Quanto ao argumento de que não é possível a aplicação de agravantes
em crimes culposos, haja vista que o sujeito não deve ter a sua pena agravada à vista
das circunstâncias de um crime cujo resultado não foi querido ou por ele aceito, sem
razão a Defesa.
7000589-45.2021.7.00.0000
40001345384 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2022 11:28
:: 40001345384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20a737b843acf9bab...
3/5
Sobre a questão, esta Superior Corte Militar possui o seguinte
entendimento:
“APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. HOMICÍDIO CULPOSO.
DISPARO ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS. PERDÃO JUDICIAL AFASTADO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
ANALISADAS
PROPORCIONALMENTE. ATENUANTE DA CONFISSÃO NÃO
RECONHECIDA. AGRAVANTES DE "À TRAIÇÃO" E "COM O
EMPREGO DE ARMA, MATERIAL OU INSTRUMENTO DE
SERVIÇO, PARA ESSE FIM PROCURADO". APLICAÇÃO RESTRITA
AOS CRIMES DOLOSOS. ATENUANTE DA MENORIDADE
APLICADA
NO
MÍNIMO
LEGAL.
PREPONDERANTE.
FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. COMPENSAÇÃO ENTRE AS
CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS "DE ESTAR O AGENTE DE SERVIÇO"
E DA "MENORIDADE". POSSIBILIDADE. AGRAVANTE ESPECIAL
DO ART. 206, § 1º, DO CPM. INCIDÊNCIA DO ESPECTRO DO
ART. 73 DO CPM. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME. I - O disparo acidental com
arma, utilizada durante o serviço de escala, causa prejuízos de ordem
material e moral à Instituição Militar e à família da vítima. II - O
perdão judicial é medida de política criminal, com previsão apenas na
Lei Penal comum, permitindo ao juiz deixar de aplicar a pena em
situações excepcionais. No âmbito da Justiça Militar da União,
também pode ser aplicado, mas somente se as consequências,
advindas pelo cometimento do crime, atingirem o agente de forma tão
grave, que tornem a sanção penal cruel e desnecessária. III - No
sopesamento das circunstâncias judiciais, previstas no art. 69 do
CPM,
o
magistrado
deve
analisá-las,
detalhadamente,
fundamentando-as à luz do princípio da individualização da pena, nos
termos dos arts. 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, ambos da CF/88. IV -
A atenuante da confissão somente é reconhecida nas situações em que
a autoria for ignorada ou imputada a outrem. V - Não há vedação
legal no tocante à aplicação de agravantes nos delitos culposos.
Todavia, necessitam estar circunscritas à conduta imperita,
imprudente ou negligente do agente. O art. 70 do CPM estabelece as
circunstâncias que "sempre agravam a pena", mas exigem vetores de
compatibilidade, conforme o crime seja doloso ou culposo. VI - A
circunstância atenuante da menoridade (art. 72, inciso I, do CPM),
sendo preponderante, nos termos do art. 75 do CPM, exige, quando
aplicada
no
percentual
mínimo,
fundamentação
específica,
conforme o art. 93, inciso IX, da CF/88. VII - A compensação do
percentual definido para a atenuante da "menoridade" com o
estabelecido para agravante de "estar o agente de serviço" ao
7000589-45.2021.7.00.0000
40001345384 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2022 11:28
:: 40001345384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20a737b843acf9bab...
4/5
praticar o delito (art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM), tem respaldo
legal, nos termos da segunda parte do art. 75 do CPM. VIII - Na
aplicação do art. 206, § 1º, do CPM, incide o espectro previsto no art.
73 do CPM. Portanto, a majoração da pena limita-se entre 1/5 (um
quinto) e 1/3 (um terço), não se podendo, à luz do princípio da
proporcionalidade, exacerbá-lo. IX - Provimento parcial do recurso
defensivo. Decisão Unânime. (G. N.) (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 0000046-62.2014.7.08.0008. Relator(a): Ministro(a)
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 17/08/2017,
Data de Publicação: 29/08/2017).”.
Assim, a segunda fase da dosimetria a pena, consoante fixada na
Sentença recorrida, deve ser alterada para se manter em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses
e 18 (dezoito) dias de detenção.
Por fim, no que diz respeito à alegativa de que a causa especial de
aumento de pena contida no art. 206, § 1º, do CPM, foi aplicada na fração de 1/3
sem qualquer lastro, entendo que mais uma vez a tese defensiva é merecedora de
guarida.
Nesse conspecto, apenas a título de esclarecimento, cumpre dizer que a
inobservância de regra técnica não se confunde com o elevado grau de culpa do
recorrente, observado quando de seu descuido e pressa ao realizar procedimentos
que deveriam ser feitos com atenção e devida checagem. Não havendo que se
cogitar, por isso, em bis in idem.
Por tal razão, cabível o aumento de pena baseado no § 1º do art. 206
do CPM, todavia no patamar de 1/5 (um terço), mais benéfico ao apelante, porque
não justificado o seu acréscimo na Sentença condenatória, para torná-la definitiva
em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 3 (três) dias de detenção.
Fixada abaixo de 2 (dois) anos, entendo não haver impedimento para a
aplicação do benefício do sursis, razão por que concedo a benesse ao recorrente,
consoante requerido pela Defesa.
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e dar provimento parcial
ao recurso, para alterar a pena aplicada ao ex-Sd Ex VITOR COSTITI SILVEIRA e
fixá-la em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 3 (três) dias de detenção, no regime aberto e
com direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante a observância das
condições estabelecidas no art. 626, exceto a alínea "a", do CPPM.

Brasília, 18 de agosto de 2022.
7000589-45.2021.7.00.0000
40001345384 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2022 11:28
:: 40001345384 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20a737b843acf9bab...
5/5

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento
está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345384v2 e
do código CRC 8c79736b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 16/9/2022, às 15:51:19
7000589-45.2021.7.00.0000
40001345384 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR